Tribunal: TJMT
Processo: 0013712-49.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013712-49.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENIS AUDI ESPINELA - CPF: 279.257.038-57 (ADVOGADO), ROSA CALDAS DE MOURA - CPF: 022.387.261-01 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
0013712-49.2015.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Banco Daycoval S.A.

Apelada:
Rosa Caldas de Moura.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DIVIDA ORIUNDA DE CONTRATO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO –
NEXO CAUSAL CONFIGURADO -
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
QUANTUM
ARBITRADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a título de dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
0013712-49.2015.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Banco Daycoval S.A.

Apelada:
Rosa Caldas de Moura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Daycoval S.A. em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por dano moral ajuizada por Rosa Caldas de Moura, julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito referente aos contratos 55-1723079/13 e 50-1446651/13, condenando o banco a restituir o dobro dos valores dos descontos efetivados em seu benefício, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta a higidez da contratação, realizada mediante apresentação dos documentos pessoais, aposição de assinatura e que os valores foram depositados na conta bancária da autora, via TED. Afirma que não pode só por perícia grafotécnica verificar a autenticidade de um documento. Pugna pelo afastamento da repetição do indébito em dobro, mormente por inexistir má-fé da instituição.

Subsidiariamente, aduz que o valor da indenização por danos morais foi fixado de maneira desproporcional e merece redução, sob risco de acarretar em enriquecimento sem causa. Ainda, requer que seja realizada a compensação do valor das condenações com o valor já recebido pela apelada em razão do empréstimo. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 214068357), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
0013712-49.2015.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Banco Daycoval S.A.

Apelada:
Rosa Caldas de Moura.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rosa Caldas de Moura propôs ação de indenização por dano moral contra o Banco Daycoval S.A., aduzindo que ao tentar realizar um empréstimo, foi surpreendida com a contratação de dois empréstimos junto ao banco, nos valores de R$ 5.299,95 (cinco mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) e R$ 370,24 (trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), que não contratou.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito referente aos contratos 55-1723079/13 e 50-1446651/13, condenando o banco a restituir o dobro dos valores dos descontos efetivados em seu benefício, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 214068343).

Inconformado, o apelante sustenta a higidez da contratação, realizada mediante apresentação dos documentos pessoais, aposição de assinatura e que os valores foram depositados na conta bancária da autora, via TED. Afirma que não pode só por perícia grafotécnica verificar a autenticidade de um documento. Pugna pelo afastamento da repetição do indébito em dobro, mormente por inexistir má-fé da instituição.

Subsidiariamente, aduz que o valor da indenização por danos morais foi fixado de maneira desproporcional e merece redução, sob risco de acarretar em enriquecimento sem causa. Ainda, requer que seja realizada a compensação do valor das condenações com o valor já recebido pela apelada em razão do empréstimo. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297, do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial que desconhece a origem do contrato que gerou o débito em questão, motivo pelo qual caberia à instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação, o que não ocorreu.

Ora, em que pese as alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade da avença supostamente contraída pela autora, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, com a consequente nulidade do contrato, se mostra correta, mormente considerando que no caso em apreço foi realizada
perícia grafotécnica
, que apontou a inautenticidade das assinaturas questionadas
(id. 106688155).

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, juntou aos autos um contrato supostamente assinado pela Autora.

O ponto nodal nesta demanda é com relação à assinatura do contrato objeto da lide, ou seja, se foi emitido ou não pela autora.

Nesse ponto, a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que a assinatura não partiu do punho do Autor, conforme conclusão do Sr. Perito à Id n°. 106688155:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo
que as assinaturas apresentadas para periciar o presente no contrato de ID no 58453986, pág. 14 a 21, não foram opostas com o punho da Sra. Rosa Caldas de Moura,
importante destacar que todas as assinaturas questionadas foram opostas por punhos escritores divergentes, ou seja, cada contrato foi escrito por uma pessoa diferente.
”

Conforme disciplina o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor dos serviços é objetiva, cabendo ao Réu oferecer segurança na prestação de seus serviços, de forma a proteger o consumidor de possíveis danos. Nesse sentido, realizada prova pericial no contrato objeto da discussão, concluiu o Sr. Perito que a existência de fraude e que a assinatura base para a falsificação não partiu das mãos da autora.” (id. 214068343).

Assim, resta evidente que a instituição financeira, ora apelante, nada trouxe em sua defesa acerca do contrato
de empréstimo consignado
supostamente firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, ora apelada, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o apelante efetivou contrato de empréstimo consignado em nome da apelada, sem que esta autorizasse, gerando cobrança e negativação indevidas.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados indevidamente,
de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Assim, a r. sentença merece reparo neste ponto, a fim de que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorra na forma simples.

Avançando na resolução da celeuma, verificada a inexistência de débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura, facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, notadamente a inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, em relação à
relação à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante à falha no serviço prestado pelo apelante.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da recorrente quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de conceder o crédito em questão, pois, em decorrência de seu erro, o nome da consumidora foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das

partes,

entendo que a quantia fixada pelo juízo
a quo
em

R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo dano moral, mostra-se desproporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, à vista dos casos análogos,

e, por isso, deve ser minorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL – CONFIGURADO –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – QUANTUM – DESPROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de cartão de crédito firmado fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a titulo de dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.”
(RAC n. 1012188-25.2021.8.11.0055, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2023)

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança e negativação indevidas de dívida inexistente gerada de forma fraudulenta em nome da consumidora.

No que pertine o pedido de devolução do valor depositado em conta, entendo que não este não merece prosperar, pois conforme a análise dos documentos juntados aos autos, não restou demonstrado que a autora recebeu os valores dos respectivos empréstimos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de dano moral para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e determinar a restituição do valor cobrado indevidamente de forma simples.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024